Tribunal: TJBA
Processo: 8044484-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044484-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS VIA PIX. FRAUDE ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. HISTÓRICO DE FRAUDES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA TERCEIROS FRAUDADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044484-48.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ALFREDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO e como apelado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.